Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0703595-13.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADAO NUNES DA CRUZ DECISÃO I - Trata-se de agravo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu recurso extraordinário por ele manejado. Repisa os argumentos do seu apelo extraordinário e pleiteia o provimento do presente agravo. II - O agravo não merece ser conhecido. Isso porque, diante de uma mesma decisão, é cabível um único recurso, em obediência ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal. Desse modo, ao interpor o agravo interno de id. 15910881, contra a decisão que inadmitiu o apelo extraordinário, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. Quanto ao recurso de id. 16442616, nada a prover, tendo em vista a interposição de mais de um recurso pela mesma parte e contra a mesma decisão. Em casos tais, somente o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Por fim, determino à Secretaria que desentranhe o documento de id. 15910881, em atendimento ao pedido de id. 15941633. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 15973757. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033